Tribunal: TJMT
Processo: 1042371-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042371-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA –

TRÍPLICE IDENTIDADE MANIFESTA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES EM VÁRIOS JUÍZOS – PENALIDADE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sperafico da Amazônia S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1042371-84.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator praticado

pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública Da Secretaria Da Fazenda Do Estado Do Mato Grosso
, reconheceu o fenômeno da litispendência, motivo pelo qual arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor do impetrante.

Em suas razões recursais, defende o apelante, em suma, a inexistência de litispendência no caso concreto, ao argumento de que “
em que pese tenham sido impetrados diversos mandados de segurança perante as Varas Especializadas da Comarca de Cuiabá, os referidos mandamus possuem causa de pedir distintas, de modo que, por meio de cada writ se busca a suspensão da cobrança referente a Termos de Apreensão e Depósito (TAD) distintos
”.

Sustenta que “
os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) dizem respeito a períodos e valores diversos, portanto, não há se falar em caracterização do fenômeno da litispendência no caso em tela, vez que, ausente um dos requisitos essenciais à configuração desse instituto
”.

Forte nessas premissas, pugna pela anulação da sentença, com a consequente determinação de retorno dos autos à Comarca de origem, e ainda, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé (Id. 165701498, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 165699002).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 172740659, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a pessoa jurídica
Sperafico da Amazônia S/A
, empresa atuante no ramo de industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais impetrou Mandado de Segurança argumentando, em apertada síntese que “
no decorrer de suas atividades foi surpreendida com o Comunicado nº 270178/1823/68/2022, relativamente a diversos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) compreendendo o período de julho de 2014 a fevereiro de 2015
”, motivo pelo qual o fisco pretende “
a cobrança referente ao TAD nº 11168300 cujo valor original tido por devido é de R$ 6.528,23 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) conforme consta do Extrato contido no Comunicado
” (Id. 165701484, fl. 02).

Posteriormente, sobreveio sentença reconhecendo o fenômeno da litispendência, além de arbitrar multa por litigância de má-fé nos seguintes termos:

“
Em análise da presente ação, verifico que tramita perante praticamente
todas as

outras Varas Especializadas da Fazenda Pública diversas demandas que possuem a mesma parte, objeto,

causa de pedir e pedido do presente processo
, quais sejam as ações de nº 1040740-08.2022.8.11.0041 (1ª de

Fazenda); 1040716-77.2022.8.11.0041 e 1040729-76.2022.8.11.0041 (2ª de Fazenda); 1040736-

68.2022.8.11.0041 e 1040744-45.2022.8.11.0041 (3ª de Fazenda); e 1040737-53.2022.8.11.0041, 1040905-

55.2022.8.11.0041 e 1040689-94.2022.8.11.0041 (5ª de Fazenda).

Ora, diante de tais conclusões, o meu juízo de convencimento é de que, no caso

em exame,
está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto,

causa de pedir e o pedido
.

(...)

Portanto, resta mais do que demonstrado a ocorrência do fenômeno da litispendência no caso vertente, merecendo, pois, a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme preconiza o art. 485, V do CPC.

Por fim, está claro o intuito da parte Autora em protocolar diversas demandas, as quais são distribuídas por sorteio entre as referidas varas especializadas, para “escolher” o Juízo que melhor lhe aprouver. Tal medida impede que o Poder Judiciário realize a sua devida atuação e aplique o direito ao processo, caracterizando-se como ato atentatório à dignidade a justiça.

Desta feita, nos termos do art. 81, §2º do CPC, condeno a parte Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, reconheço a presença do fenômeno da litispendência e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Isento de custas.

Condeno a Impetrante em litigância de má-fé, arbitrando o valor da condenação no importe de 05 (cinco) salários mínimos
” (Id.
165701494, fls. 02 a 04).

Pois bem. Em consulta ao sistema de busca do Processo Judicial Eletrônico – PJe, verifica-se que, conforme fora consignado pelo juízo
a quo
, o apelante, de fato,

distribuiu

várias demandas absolutamente idênticas, em diversas Varas Especializadas da Capital, o que caracteriza o instituto da
litispendência
.

Apenas a título exemplificativo, o Mandado de Segurança nº
1040740-08.2022.8.11.0041

distribuído perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
,
impetrado na data de 25 de Outubro de 2022, possui exatamente as mesmas partes, causas de pedir e pedido.

Vejamos os pleitos da aludida ação anteriormente proposta:

“
VI. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

a)
Liminarmente, a suspensão da cobrança efetuada por meio do Comunicado nº
198109/1823/62/2022 e
nº 270178/1823/68/2022
, nos termos dos fundamentos acima, até final julgamento da demanda, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de promover qualquer cobrança referente a estes débitos e não apresente óbice para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

b) No mérito, requer seja declarada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante evidenciado pela não observância à legislação que autoriza a dispensa de cobrança quando se tratar de valores inferiores a 80UPFMT como é o caso dos autos
”

(Id. 102293767, fls. 16 e 17 Autos de 1ª Instância)

Da mesma forma, o presente
Mandamus
, o qual tramitou pela 5ª Vara Especializada da Capital, também traz eu teor bojo o mesmo pedido:

“a
)
Liminarmente, a suspensão da cobrança efetuada por meio
do Comunicado nº 270178/1823/68/2022
nos termos dos fundamentos acima, até final julgamento da demanda, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de promover qualquer cobrança referente a estes débitos e não apresente óbice para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
” (Id. 165701484)

Como se vê, os objetos das referidas ações são absolutamente idênticos, visto que, nada obstante abordem TADs com numerações distintas, ambos suplicam pela “
suspensão da cobrança efetuada por meio do Comunicado nº 270178/1823/68/2022
”.

Neste sentido, também, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor peço vênia para transcrever o excerto pertinente:

“
De fato, é indubitável que a pretensão da parte autora
se trata do mesmo lançamento fiscal, no caso,

o crédito tributário vinculado ao Comunicado nº 270178/1823/68/2022
, decorrente de inúmeros termos de apreensão e depósito que, juntos, estão sendo cobrados via Processo Administrativo no fisco estadual
” (Id. 172740659).

Vale dizer, os TADs em questão são oriundos do do mesmo período –
agosto de 2014
– e possuem origem no Comunicado de Cobrança nº 270178/1823/68/2022.

Dessa forma, evidente que já óbice intransponível ao prosseguimento do feito e ao subsequente julgamento do mérito em razão da configuração da litispendência.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AJUIZAMENTO DE AÇÃO
IDÊNTICA ANTERIORMENTE
–
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO SEGUNDO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser extinta sem resolução do mérito a ação previdenciária proposta quando outra já estiver pendente, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil.

(N.U 1007188-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de
identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência.

Existindo a
litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

(N.U 1003117-49.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Já sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que a propositura de ações referentes ao mesmo fato,
em datas e varas diversas
, todas pelos mesmos procuradores constituídos, configura conduta temerária, uma vez que evidente o propósito de levar a erro o Poder Judiciário, mediante a ocultação dessa informação ao juízo.

Com efeito, correta a aplicação, da multa por litigância de má-fé, de ofício, pelo Magistrado Sentenciante, posto que fora constatada conduta prevista no do artigo 80, do CPC, a propósito:

“(...)
caracterizada a litigância de má-fé, o
magistrado tem o dever legal de reconhecê-la e aplicar a respectiva sanção
, mesmo de ofício, sendo prescindível, por conseguinte, prévia manifestação das partes sobre o fato que deu origem à punição
. (...)”. (STJ - REsp: 1743061 RJ 2018/0123942-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/08/2018).

Nesse contexto, no que se refere à configuração da litigância de má-fé, por conduta temerária, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS EMERGENTES – Ação idêntica anterior, com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir – Demanda já sentenciada pela improcedência – Extinção devida com reconhecimento da litispendência –
Litigância de má-fé caracterizada – Ajuizamento de demandas em duplicidade pode levar o Judiciário a erro
– Multa e indenização bem aplicadas e em valores razoáveis – Sentença mantida – Recurso improvido”.

(TJ-SP - RI: 10019339420198260302 SP 1001933-94.2019.8.26.0302, Relator: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. LITISPENDÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar. Não Conhecimento. O recurso não se mostrou genérico e atacou a sentença. Inclusive referindo inclusive que não há litispendência, e que em momento algum foi alegado pela ré. Rejeito a preliminar.

Litispendência. A litispendência pode ser analisada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, por tratar de uma questão de ordem pública.

Litigância de má-fé. A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual. Multa mantida
.

APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70083074906 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019).

Desse modo, verificado o fenômeno da litispendência e a consequente conduta reprovável da parte que, para obter vantagem, não procedeu com a lealdade e a boa-fé esperada, deve ser mantida a sanção aplicada pelo magistrado de primeira instância.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023